Tribunal: TJDFT
Processo: 0726449-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726449-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: L&amp;R COMERCIO VAREJISTA DE AUTO PECAS LTDA, LUCINELHA ROCHA SILVA, JOSENIAS DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0700776-66.2019.8.07.0019 (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de expedição de ofício à CNIB. Eis o teor da decisão ora revista: 1.A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema que se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se de uma central de dados capaz de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. 2.Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. 3.Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. 4.Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Acórdão n.1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5.Por fim, é importante consignar que o sistema não se destina a listar o patrimônio da parte. A consulta possível pelo referido instrumento, sem decreto de indisponibilidade, se resume a “buscas em todo o território nacional de pessoas com bens atingidos pela indisponibilidade judicial ou administrativa”, conforme consignado no manual do sistema. 6.Pelo exposto, indefiro o pedido de pesquisa de bens junto ao CNIB. 7.Diante disso, concedo o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para que a parte exequente indique bens passíveis de penhora em nome do executado, sob pena de suspensão, na forma do art. 921 do CPC. 8.Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “não há qualquer elemento concreto nos autos que demonstre a inviabilidade do uso da CNIB. Pelo contrário, a ferramenta já se mostrou eficaz em inúmeros casos similares”; (b) “diante da dificuldade deste agravante em localizar bens em nome do devedor, e exaurimento das medidas disponíveis, e com base no princípio da cooperação, o deferimento da restrição via sistema CNIB é uma forma de alcançar a satisfação do débito exequendo”; (c) “é incontestável que o Banco do Brasil vem promovendo todos as diligências possíveis para satisfação da dívida”. Pede (liminar e mérito) a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de restrição de bens pelo sistema CNIB. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença decorrente de procedimento monitório. No caso concreto, constata-se que o e. Juízo de origem já teria deferido várias diligências à localização de bens da parte devedora (Bacenjud, Renajud, eRIDF, Infojud e Sniper), razão pela qual se torna insubsistente a alegação de violação ao princípio da cooperação. Isso porque o princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe à parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal, especialmente com relação à ineficácia da medida postulada, uma vez que não guarda concreta pertinência à finalidade de satisfação do débito. No que concerne à determinação de indisponibilidade dos bens por meio do sistema CNIB, esta Turma Cível já se manifestou no sentido de que: [...] a CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. 2.1. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos. 3. A regra prevista no art. 524, inc. VII, do CPC, determina que é do credor a atribuição de indicar bens do devedor passíveis de penhora [...] (TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1843403, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 18.4.2024). Nesse mesmo sentido, os acórdãos de outras Turmas Cíveis do TJDFT: Terceira Turma Cível, acórdão 1851209, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, DJe 02.5.2024; Quinta Turma Cível, acórdão 1836103, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 02.5.2024; Sexta Turma Cível, acórdão 1839231, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 16.4.2024. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator